Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-91.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012656-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), SANDRA DE FATIMA MARTINS - CPF: 106.870.921-91 (AGRAVANTE), ARCEDINO MACHADO - CPF: 007.990.921-34 (AGRAVADO), LIGIA MACHADO - CPF: 203.667.601-49 (AGRAVADO), AILTON JOSE MACHADO - CPF: 203.764.801-49 (AGRAVADO), CORACY MACHADO - CPF: 812.645.771-68 (AGRAVADO), GILDA LUCRECIA MACHADO - CPF: 284.450.071-49 (AGRAVADO), OSVALDECI CORREA - CPF: 203.775.091-91 (AGRAVADO), ROSEMEIRE MACHADO NUNES - CPF: 328.834.121-20 (AGRAVADO), VALFREDO NUNES DA SILVA - CPF: 241.942.551-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO (AGRAVADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disciplinam os arts. 300 e 311 do CPC, a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; quando houver demonstração de abuso de direito ou manifesto propósito protelatório da parte adversa; se as alegações de fato estiverem comprovadas documentalmente e houver tese de direito firmada repetidamente ou por meio de súmula vinculante, ou se a parte adversa não opuser prova capaz de gerar dúvida razoável.

No caso, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto está posta em plena harmonia com o entendimento jurisprudencial sedimentado sobre a matéria no âmbito desta Corte.

Toda cautela é necessária na análise de pedidos como o presente, considerando a gama de efeitos jurídicos, sociais e patrimoniais decorrentes da verificação dos fatos, pelo que a matéria de direito encontra regulação no princípio da segurança no tráfego das relações jurídicas.

Avaliando os elementos informativos coligidos ao instrumento, embora a agravante tenha demonstrado, por meio de fotos e documentos, relevantes indícios de que seria filha socioafetiva do de cujus Arcedino Machado, neste momento, não se vislumbra verossimilhança na alegação de que a parte agravada está dilapidando o patrimônio deixado por ele, razão pela qual, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA DE FATIMA MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva e Retificação de Registro de Nascimento c/c Petição de Herança c/c Anulatória de escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1000202-68.2020.8.11.0036, em que figura como parte contrária ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO e OUTROS, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência.

Em suas razões, a agravante alega que o quinhão hereditário que certamente será reconhecido ao final dessa demanda se perderá em razão da dilapidação que já vem acontecendo em razão do uso indiscriminado dos bens que pertencem e os que já foram inventariados.

Registra que o não deferimento da tutela no sentido de tornar indisponíveis os bens ainda não inventariados e os que já foram inventariados inviabilizará a entrega efetiva da tutela jurisdicional.

Por fim, assevera que diante da certeza de que a filiação e o direito sucessório serão reconhecidos, por dever de cautela e para garantir o resultado útil do processo, deve-se recair a indisponibilidade dos bens indicados na inicial.

Pede pelo deferimento liminar da tutela antecipada de urgência, no sentido de determinar a imediata indisponibilidade dos bens referentes às matriculas: 144, 160, 1.473, 2.597-A, 3.711, 3.794, 3.856, 4.355, 4.967, 5.651, 7.122, 8.145 e 8.146, todas do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Serviço Registral da Comarca de Guiratinga/MT e também dos bens matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o nº. 11.494 e nº. 11.495, as quais se encontram respectivamente em nome de Rosimeire Machado Nunes e seu esposo Valfredo Nunes Da Silva e em nome de Ailton José Machado, e sua esposa Coracy Machado.

No mérito, seja o recurso conhecido e provido, confirmando os efeitos da tutela antecipada recursal requerida.

O pedido de
antecipação de tutela recursal
foi indeferido

(ID 47203964).

Contraminuta da parte agravada (ID 61495989 e 63194990)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 70732992).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva e Retificação de Registro de Nascimento c/c Petição de Herança c/c Anulatória de escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por SANDRA DE FÁTIMA MARTINS em desfavor do ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO E OUTROS, alegando, em síntese, que sua genitora casou-se com o de cujus Arcedino Machado, à época, alegando que esse a adotou afetivamente como se fosse sua própria filha biológica.

Todavia, com o falecimento do Sr. Arcedino, a requerente alega que foi preterida do inventário e da partilha do arcabouço de bens do falecido, sendo tal ato realizado extrajudicialmente pelos demais herdeiros biológicos.

Ante tais fatos, a autora propôs a ação requerendo, liminarmente, a determinação de indisponibilidade dos seguintes bens imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT em nome do falecido Arcedino Machado, quais sejam, nº 144, 1.473, 3.794, 4.355, 4.967, 7.122, 8.145 e 8.146 e 160, 2.597-A, 3.711, 3.856, e 5.651, bem como dos bens imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o nº. 11.494 e nº. 11.495, as quais encontram-se respectivamente em nome de ROSIMEIRE MACHADO NUNES e seu esposo VALFREDO NUNES DA SILVA e em nome de AILTON JOSÉ MACHADO, e sua esposa CORACY MACHADO.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que a matéria controvertida apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a angularização processual, razão pela qual, não vislumbrando a presença da probabilidade do direito, indeferiu o pleito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É cediço que, conforme disciplinam os arts. 300 e 311 do CPC, a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; quando houver demonstração de abuso de direito ou manifesto propósito protelatório da parte adversa; se as alegações de fato estiverem comprovadas documentalmente e houver tese de direito firmada repetidamente ou por meio de súmula vinculante, ou se a parte adversa não opuser prova capaz de gerar dúvida razoável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INVIÁVEL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA – DECISÃO MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO. Apresentados embargos monitórios, é permitida às partes todas as possibilidades de alegações e provas, vez que tais embargos possuem cognição exauriente. Ausentes os requisitos do artigo 311 do CPC, não há falar em concessão da tutela de evidência, principalmente quando a causa é controvertida.” (TJ-MT, RAI nº. 10184580720198110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PROVA NEGATIVA DO VÍNCULO BIOLÓGICO. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. ARTS. 300 E 311 DO CPC. EVIDÊNCIA DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS SOCIOAFETIVOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084133750, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27/08/2020)

Adianto que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto está posta em plena harmonia com o entendimento jurisprudencial sedimentado sobre a matéria no âmbito desta Corte.

Toda cautela é necessária na análise de pedidos como o presente, considerando a gama de efeitos jurídicos, sociais e patrimoniais decorrentes da verificação dos fatos, pelo que a matéria de direito encontra regulação no princípio da segurança no tráfego das relações jurídicas.

A pretensão da Autora/agravante é ver declarada a indisponibilidade dos seguintes bens imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT em nome do falecido Arcedino Machado, quais sejam, nºs. 144, 1.473, 3.794, 4.355, 4.967, 7.122, 8.145 e 8.146 e 160, 2.597-A, 3.711, 3.856, e 5.651, bem como dos bens imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o nº. 11.494 e nº. 11.495, as quais se encontram respectivamente em nome de ROSIMEIRE MACHADO NUNES e seu esposo VALFREDO NUNES DA SILVA e em nome de AILTON JOSÉ MACHADO, e sua esposa CORACY MACHADO, que entende ter direito à meação, em razão do possível e futuro reconhecimento da paternidade socioafetiva com o Sr. Arcedino Machado, e posterior retificação de registro civil.

Não há olvidar que o entendimento doutrinário e jurisprudencial moderno, no que tange ao direito de família, vem reconhecendo a prevalência da filiação socioafetiva em detrimento dos vínculos genéticos. Contudo, demanda provas substanciais acerca do alegado vínculo socioafetivo.

Na espécie, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “é certo que do reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva decorre todos os direitos e deveres inerentes à autoridade parental, todavia, em que pese as alegações da agravante acerca da existência da paternidade socioafetiva, penso que acertada a decisão resistida, face a ausência de comprovação plausibilidade do direito material e a existência do perigo da demora, nessa fase processual”.

Observa-se que o juízo singular assim fundamentou sua decisão:

“Em uma análise perfunctória, é pouco evidente, que tivesse o Sr. Arcedino, já falecido, intenção de considerar a requerente como filha socioafetivo, pois essa, em princípio, conviveu 38 anos de sua vida com o de cujus e durante todo esse período ele não procurou regularizar essa hipotética situação de ‘adoção à brasileira’”.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO PÓSTUMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO ADOTANTE. INEXISTÊNCIA. LAÇO DE AFETIVIDADE EM VIDA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. 1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 42, § 6º, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. 2.
Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição.
3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 1663137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017). Destaquei.

Lado outro, avaliando os elementos informativos coligidos ao instrumento, embora a agravante tenha demonstrado, por meio de fotos e documentos, relevantes indícios de que seria filha socioafetiva do de cujus Arcedino Machado, neste momento, não se vislumbra verossimilhança na alegação de que a parte agravada está dilapidando o patrimônio deixado por ele, razão pela qual, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos dispostos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a comprovação, satisfatória e inequívoca, de existência de união estável e patrimônio adquirido com o esforço comum, com risco de dilapidação, o indeferimento da tutela de urgência de indisponibilidade de bens é medida que se impõe. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI 01629452220208090000, Rel. Des. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Julgado em 06/07/2020).

Por fim, consigno que tal pedido não pode ser deferido sem os dados e provas consistentes, sendo prudente a instauração do contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021